Tribunal: STF
Processo: RE 393175
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA
   MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE
   SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO
   À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR
   RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO
   ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS
   EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
   ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO
   DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA
   CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito
   público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
   indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
   Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
   constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
   maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
   implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a
   garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
   assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
- O direito à
   saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que
   assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
   constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
   qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano
   da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
   indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
   incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento
   inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO
   PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.
-
   O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
   Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que
   compõem, no plano institucional, a organização federativa do
   Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa
   constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
   fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
   substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
   impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
   governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
   Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE
   MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA
   SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE
   CUMPRIR.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de
   programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
   carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
   da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na
   concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
   apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que
   nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria
   humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do
   STF.
MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
-
   O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática
   incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade
   processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo
   ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte
   interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese
   em que se legitima a imposição de multa.
A multa a que se
   refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois
   visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a
   obstar a indevida utilização do processo como instrumento de
   retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses.
   Precedentes.